Tribunal: TJMT
Processo: 1011421-26.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011421-26.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE SABINO DA SILVA - EPP - CNPJ: 05.556.056/0001-40 (REPRESENTANTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT (EMBARGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGA PLANO MAS RETIFICA E TORNA NULA PREMISSAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA PELOS CREDORES – CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO – DECISÃO MANTIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - OMISSÃO- CONTRADIÇÃO - HIPÓTESES DE CABIMENTO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA - IMPOSSIBILDIADE - PREQUESTIONAMENTO - DISCIPLINA DO ART. 1.025, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modifica-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1011421-26.2019

Embargante
: JOSÉ SABINO EPP – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Embargado
: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
José Sabino EPP – Em recuperação Judicial
contra acórdão proferido no RAi nº 1011421-26.2019,

assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGA PLANO MAS RETIFICA E TORNA NULA PREMISSAS APROVADAS EM ASSEMBLEIA PELOS CREDORES – CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO – DECISÃO MANTIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Controle de legalidade exercido pelo Juízo "a quo" em conformidade com as Súmulas 581 do STJ ("A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória").

Em síntese, sustenta a possibilidade da manutenção das premissas que preveem a supressão das garantias reais e fidejussórias, ao contrário do que restou decidido no acórdão recorrido.

Diz que as premissas 4, 5 e 6 deveriam ser mantidas no PRJ, e o agravo de instrumento provido, para reconhecer validade, com a substituição da decisão de primeiro grau à luz do art. 1.008 do Código de Processo Civil, cujas balizas estão em dissonância com o atual entendimento jurisprudencial (REsp nº. 1.532.943/MT).

Afirma que muito embora a validade das premissas no PRJ tenha sido reconhecida no acórdão embargado, de rigor seria o provimento recursal, o que não ocorreu.

Defende a possibilidade de convocação da assembleia geral de credores em caso de descumprimento do Plano, como previsto na Premissa 08.

Defende a regularidade das premissas 12 e 18, trazem tratamento diferenciado aos credores da mesma classe, que decorrem de eventuais condenações judiciais que nada dizem respeito à planilha de pagamento e dos valores já listados.

Reclama que tais premissas sequer foram combatidas pelos credores, de modo que não há falar em nulidade ou mácula na sua utilização para os créditos ilíquidos, em que foram estabelecidos critérios equânimes de amortização.

Assegura que o plano de recuperação judicial, devidamente aprovado, como no presente caso, ostenta natureza de
negócio jurídico de direito privado
, que se processualiza com a homologação (LRE, art.58), passando a partir deste momento ter plena eficácia.

Afirma que quem deve decidir sobre o plano de recuperação judicial é justamente a comunidade credora, reunida para deliberar sobre a sua aprovação, rejeição ou modificação, que, no caso, foi homologado a vontade da maioria dos credores, o que afasta entendimento de ilegalidade nas condições e premissas previstas no plano.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de que seja suprida a omissão e contradição quanto a aprovação do Plano de Recuperação Judicial à luz dos artigos 45, §§ 1º e 2º do artigo 49, § 1º do artigo 50, artigo 58 e artigo 59, todos da Lei n. 11.101/2005, a fim de declarar a legalidade das premissas 04, 05, 06, 08, 12 e 18, observando-se aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da preservação da empresa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020